Tribunal: TJSP
Processo: 2068809-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra despacho que indeferiu pedido de efeito suspensivo e determinou o envio dos autos ao Julgamento Virtual. Ocorrência do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento o qual acarreta a perda de objeto do presente recurso.

Recurso a que se dá por prejudicado.